Tribunal: TJPA
Processo: 0001971-08.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001971-08.2019.8.14.0028

APELANTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0001971-08.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
CARLOS PANTOJA DA SILVA.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESE DE ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENA-BASE EXACERBADA. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado e lesões corporais em concurso material, à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão e 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

2.

O apelante, em suas razões, pugna, precipuamente, pela anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação das penas-base no mínimo legal, por erro e injustiça na sua aplicação (art. 593, III, 'c', do CPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em verificar: a) a suposta ocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do julgamento popular no que tange à condenação por tentativa de homicídio; e b) a existência de erro ou injustiça na dosimetria das penas, especificamente na fixação das penas-base para os três delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tese de anulação do julgamento não merece prosperar. A decisão dos jurados, ao condenar o réu por tentativa de feminicídio, optou por uma das vertentes probatórias apresentadas em plenário, amparada nos depoimentos coesos das vítimas, que descreveram uma conduta compatível com o
animus necandi
. Tal escolha insere-se na esfera da soberania dos veredictos, não cabendo a esta Corte reavaliar o mérito da prova quando há suporte probatório mínimo para a decisão, ainda que a defesa apresente outra versão dos fatos.

2.

Por outro lado, assiste parcial razão à defesa no que tange à dosimetria da pena. A fixação das penas-base em patamares muito superiores aos mínimos legais baseou-se em fundamentação parcialmente inidônea, incorrendo em
bis in idem
ao utilizar elementos inerentes aos próprios tipos penais (como "atentar contra a vida", "agressões físicas" e "disparos de arma de fogo") para valorar negativamente circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, em desacordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Impõe-se, assim, o redimensionamento das penas-base para patamares mais razoáveis e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso de apelação conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria das penas, redimensionando as penas-base e, por conseguinte, a pena definitiva imposta ao apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; art. 69; art. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III e IV; art. 129, §§ 9º e 10º. Código de Processo Penal, art. 593, III, 'c' e 'd'.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024, T6, DJe 09/02/2024; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003797-15.2010.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor de
CARLOS PANTOJA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 75150668) que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I c/c § 7º, III e IV c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal gravíssima (art. 129, §§ 9º e 10º, do CP) e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), fixando a pena total em
20 (vinte) anos de reclusão e 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em seu aditamento (ID 5878158 e 30719914), que no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 17h30, o denunciado, agindo com manifesto intento homicida, motivado pelo inconformismo com o término de seu relacionamento com a ex-companheira e por ter sido impedido de ver a filha do casal, dirigiu-se à residência da ex-sogra. No local, de forma inesperada, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra a ex-companheira, que segurava a filha de ambos, de apenas 2 anos de idade, no colo. A ex-companheira foi atingida no braço, e a criança foi gravemente ferida na face. A ex-sogra, ao tentar intervir para proteger a filha e a neta, também foi lesionada. O crime foi cometido com descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da ex-companheira.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado (ID 5878235/5878236). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 19 de agosto de 2022, conforme Ata de Julgamento (ID 10976466), o Conselho de Sentença condenou o apelante nos termos da pronúncia, resultando na sentença ora guerreada.

A defesa, em suas razões recursais (ID 10976476), pugna, em síntese, por dois pontos: a) a anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver prova do
animus necandi
, especialmente diante do laudo pericial que não atestou risco de vida; e, subsidiariamente, b) a reforma da dosimetria da pena, com a redução das penas-base para o mínimo legal, por considerá-las exacerbadas e fundamentadas em
bis in idem
.

Em contrarrazões (ID 10976483), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17385730), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso no que tange à anulação do julgamento, mas pelo provimento no que se refere ao redimensionamento da pena-base.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

2. DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa pleiteia a anulação do julgamento popular, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão condenatória dos jurados pela tentativa de homicídio se divorciou completamente do acervo probatório, que supostamente não comprovaria a intenção de matar.

Contudo, a tese não merece acolhida.

A anulação do veredito do Conselho de Sentença por estar em desconformidade com o conjunto probatório é medida de caráter excepcionalíssimo, só se justificando quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente dissociada de qualquer substrato fático e probatório constante dos autos, a ponto de se configurar como arbitrária, teratológica ou manifestamente injusta.

No caso concreto, o veredito condenatório encontra amparo em linha probatória legítima, coesa e suficiente. Os jurados acolheram a tese sustentada pela acusação em plenário, respaldada nos depoimentos das vítimas, prestados em juízo de forma firme, coerente e harmônica, os quais descrevem uma conduta com inequívoca intenção de matar.

As vítimas relataram que o apelante invadiu o local armado e, sem qualquer discussão prévia, passou a efetuar múltiplos disparos a curta distância, inclusive em direção à cabeça da ex-companheira, só cessando a agressão em razão de falha ou esgotamento da munição da arma. Esses elementos, por si sós, são aptos a revelar o dolo homicida na modalidade direta, afastando a alegação de que a intenção era apenas lesionar.

A existência de versão plausível e suficientemente fundamentada, acatada pelo Conselho de Sentença, inviabiliza o acolhimento da tese absolutória ou de desclassificação, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri e afronta ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII,
c
).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. [...] DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1.
O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada
[...].
Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ - AgRg no AREsp: 2.377.559/ES, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Portanto,

não se verificando qualquer manifesta desconexão entre a decisão dos jurados e a prova constante dos autos
,
rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento popular

3.
DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA

A defesa sustenta, de forma subsidiária, a existência de vícios na fixação da pena-base, apontando ausência de fundamentação idônea e ocorrência de
bis in idem
.

Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante.

A análise da sentença revela que, na fixação das penas-base, houve valorações genéricas e superposição de fundamentos para majorar vetores diversos, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal e com a jurisprudência consolidada.

No tocante ao crime de tentativa de feminicídio, a pena-base foi fixada em
25 anos de reclusão
, com a negativação da culpabilidade com base em fundamentação que reproduz a gravidade inerente ao tipo penal (“repudiar-se socialmente a conduta de atentar contra a vida da pessoa que ama”), o que configura
valoração inidônea
. Além disso, o magistrado utilizou o número de disparos para justificar a negativação das circunstâncias do crime, elemento que já compõe o iter criminis da tentativa,
incorrendo em dupla valoração indevida
.

Situação análoga ocorreu na fixação da pena-base pelos delitos de lesão corporal gravíssima e lesão corporal simples. Os fundamentos utilizados para justificar a negativação da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias
refletem o próprio conteúdo do tipo penal, sem apresentar elementos fáticos concretos adicionais
, o que contraria a Súmula 17 do TJPA e o entendimento reiterado das Cortes Superiores
.

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 –
Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências
a conceitos vagos, genéricos ou
inerentes ao próprio tipo penal
".
Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe
. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003797-15.2010.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024) – destaquei.

Assim, impõe-se o redimensionamento das penas-base, afastando-se as valorações inidôneas e mantendo-se apenas aquelas devidamente fundamentadas em elementos concretos, como a
conduta social
(histórico de violência doméstica) e as
consequências do crime
(graves sequelas físicas e psicológicas nas vítimas, especialmente na criança), que foram bem detalhadas na sentença.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Procede-se, assim, à readequação das reprimendas impostas ao apelante, nos seguintes termos:

•
Tentativa de Feminicídio (vítima KAROLAINE NUNES DA SILVA):
Com base nas circunstâncias judiciais negativadas de forma idônea (conduta social, motivo fútil reconhecido pelos jurados, modo de execução surpreendente e consequências lesivas), fixa-se a pena-base em
18 anos de reclusão
.

Este patamar, embora significativamente superior ao mínimo legal, mostra-se justo e proporcional à gravidade concreta da conduta, especialmente em razão das consequências devastadoras para as vítimas e da conduta social do agente, marcada por um histórico de violência, vetores que possuem elevado grau de reprovabilidade.
Na terceira fase, aplica-se a redução de 1/3 (um terço), em virtude da tentativa, reduzindo-a para
12 anos
.
Incidindo as duas causas de aumento do § 7º do art. 121 do CP (descumprimento de medida protetiva e presença de descendente), aplica-se o aumento de 1/2, resultando em
18 anos de reclusão
.

•
Lesão Corporal Gravíssima (vítima MARIA CLARA NUNES DA SILVA):
Considerando como negativas a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências gravíssimas à vítima, fixa-se a pena-base em
2 anos de detenção
.
Aplica-se a causa de aumento do § 10 do art. 129 do CP, na fração de 1/3, resultando em pena definitiva de
2 anos e 8 meses de detenção
.

•
Lesão Corporal Simples (vítima ERINALDA NUNES PINTO):
Considerando as circunstâncias negativas de conduta social, motivos e circunstâncias da infração, fixa-se a pena-base em
1 ano de detenção
, tornando-a definitiva ante a ausência de causas modificadoras.

Concurso Material – Cálculo Final das Penas:
Com base no art. 69 do Código Penal, somam-se as penas, resultando na pena
total e definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 3 (três) anos e 8 (oito) meses de detenção
, a serem cumpridos de forma cumulativa.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
a
, do Código Penal, diante da quantidade de pena e da gravidade concreta dos fatos.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação do apelante
CARLOS PANTOJA DA SILVA
, reformar a dosimetria da pena, redimensionando a pena definitiva para
18 (dezoito) anos de reclusão e 3 (três) anos e 8 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025